Tribunal: STF
Processo: ARE 1439698
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, ementado nos seguintes termos:  



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO TEMPORÁRIA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CINEMA) EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. APELAÇÃO CÍVEL DA CONCESSIONÁRIA. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA TEORIA DA IMPREVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA DESTINATÁRIA FINAL DO PRODUTO (ART. 2º DO CDC). SITUAÇÃO PANDÊMICA QUE CONSTITUI CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR. FECHAMENTO COMPULSÓRIO DA EMPRESA. ONEROSIDADE EXCESSIVA EVIDENTE EM SEU DESFAVOR. ACERTO NA MODIFICAÇÃO DA COBRANÇA POR DEMANDA CONTRATADA PARA O VALOR DA ENERGIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EM OCASIÃO EXCEPCIONAL (ARTS 478 A 480 DO CC E ART. 6º, V, DO CDC). PRECEDENTES PÁTRIOS EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS. RECURSO ADESIVO DA AUTORA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO DEMANDADO. AFASTAMENTO. RECLAME PROTOCOLADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. MÉRITO. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO APENAS DA REQUERIDA. INADMISSIBILIDADE. ACOLHIMENTO DE DOIS (02) DOS QUATRO (04) PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PATENTE (ART. 86 DO CPC). RECURSOS CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS” (eDOC 12 – ID: 29bbb5fc, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 22, IV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, narra-se que a recorrente, concessionária do setor de energia elétrica, foi condenada pelo Tribunal de origem a readequar a forma de cobrança dos serviços de energia elétrica prestados, a fim de que a recorrida apenas seja cobrada pelo efetivamente consumido, afastando-se a modalidade de cobrança pela demanda contratada.



    Sustenta-se, no ponto, a competência privativa da União para legislar sobre matérias relativas à energia (eDOC 16 – ID: b2204af8, p. 20).



    Alega-se que não existe no arcabouço normativo da ANEEL qualquer Resolução ou Recomendação que balize a determinação contida na decisão que se pretende suspender, restando flagrante, inconteste e incontroverso que a decisão judicial ora vergastada possui caráter de norma de origem judicial, usurpando, de forma direta, a competência da União em legislar sobre a matéria (eDOC 16 – ID: b2204af8, p. 21).



    Aduz-se, ainda, que adoção de medidas, pelo Poder Judiciário, que inviabilizem a cobrança de faturas gera impacto direta no equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.



    Argumenta-se que a prolação de decisões que garantam o fornecimento de energia elétrica sob um prisma humanitário imediato, impossibilitando que a concessionária realize a cobrança do que foi efetivamente contratado, mesmo nos casos de inadimplência, certamente implicará no comprometimento da saúde financeira destas mesmas concessionárias, situação que repercutirá no fornecimento de energia elétrica para toda a população do Estado do Rio Grande do Norte (eDOC 16 – ID: b2204af8, p. 25).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 13.979/2020 e Resolução Normativa n° 878/20) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou, com fundamento da teoria da imprevisão, que no caso dos autos está presente a excepcionalidade a autorizar a revisão do contrato. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A revisão do ajuste em razão de onerosidade excessiva é prevista no art. 478 a 480 do Código Civil e no art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor, desde que ocorram fatos supervenientes, a exemplo do caso fortuito e força maior, onde os seus efeitos não podiam ser evitados ou impedidos.



    (...)



    E, na realidade dos autos, a pandemia do Coronavírus, encaixa-se perfeitamente nestes conceitos, dada a sua imprevisibilidade e seus efeitos nocivos, eis ter imposto à atividade econômica do requerente (cinema) um fechamento compulsório e duradouro, como forma de manter o imprescindível isolamento social para conter a disseminação da doença, pois não é uma atividade essencial, e, além de tudo, é potencialmente aglomeradora. Esta paralisação, por óbvio, resultou numa queda vertiginosa de seu faturamento. 



    Bom ressaltar que o apelado não pretende impedir o corte de energia sem qualquer contrapartida, mas tão somente a revisão temporária do contrato, enquanto durar a situação excepcional, o que é permitido, tendo em vista que a obrigação por ele contraída se mostrou excessivamente onerosa, ante, repito, o fechamento das suas atividades, com extrema vantagem para a outra parte, eis que não será utilizada a carga de energia previamente prevista. 



    Logo, a sentença não merece retoques, eis amparada no princípio da legalidade, pois o cenário apresentado enquadra-se nas hipóteses autorizadoras da revisão do pacto, conforme explicitado supra, e refletem a jurisprudência pátria sobre o tema (...)”  



    Inicialmente, registro que, no julgamento da ADI 6.432, Rel. Min. Cármen Lúcia, assentou-se a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre a inadimplência, cobrança e pagamento dos débitos de energia elétrica durante o período da pandemia de coronavírus, dada a vocação em assegurar os direitos do consumidor e a saúde pública. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. EXPRESSÃO ENERGIA ELÉTRICA, PREVISTA NO § 1º DO ART. 2º DA LEI N. 1.389/2020 DE RORAIMA: PEDIDO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DO § 2º DO ART. 2º E DOS ARTS. 3º, 4º, 5º E 6º DA LEI ESTADUAL PELA QUAL VEDADA A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA INADIMPLÊNCIA DOS USUÁRIOS: COBRANÇA E PAGAMENTO DOS DÉBITOS. FLUÊNCIA E EXIGIBILIDADE DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS PELOS DÉBITOS SOBRE A FRUIÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. NORMAS DE DIREITO DO CONSUMIDOR E DE PROTEÇÃO À SAÚDE PÚBLICA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL. INCS. V E XII DO ART. 24 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Conversão do rito do art. 10 para o rito do art. 12 da Lei n. 9.868/1999. Julgamento definitivo do mérito considerada a formalização das postulações e dos argumentos jurídicos, sem necessidade de novas informações. Precedentes. 2. Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica – Abradee: parte legítima ativa para propositura da ação direta. Precedentes. 3. São constitucionais as normas estaduais que veiculam proibição de suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, o modo de cobrança e pagamentos dos débitos e exigibilidade de multa e juros moratórios, limitadas ao tempo da vigência do plano de contingência, em decorrência da pandemia de Covid-19, por versarem, essencialmente, sobre defesa e proteção dos direitos do consumidor e da saúde pública. Precedentes. 4. É concorrente a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre consumo e proteção à saúde pública, nos termos dos incs. V e XII do art. 24 da Constituição da República. 5. As normas impugnadas, excepcionais e transitórias, editadas em razão da crise sanitária causada pelo novo coronavírus, não interferem na estrutura de prestação do serviço público de energia elétrica, nem no equilíbrio dos respectivos contratos administrativos. Ação direta julgada improcedente para declarar constitucionais as normas, na parte afeta à expressão “energia elétrica”, previstas no § 1º do art. 2º, no § 2º do art. 2º e nos arts. 3º, 4º, 5º e 6º da Lei n. 1.389/2020 de Roraima” (ADI 6432, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 14.05.2021) (grifo nosso)  



    Pois bem.



    Ainda que no caso em análise não esteja em discussão a edição de norma estadual que veicule a necessidade de readequação da forma de cobrança dos serviços de energia elétrica prestados durante o período de pandemia, mas sim a decisão proferida pelo Poder Judiciário em que se determinou à concessionária que assim procedesse, certo é que os fundamentos levantados pela recorrente giram em torno da invasão, pelo judiciário, da competência privativa da União, dada a atribuição exclusiva deste ente federado em legislar sobre a matéria.



    Nesse ponto específico, verifico que o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na medida em que esta Corte admite a possibilidade de outros entes legislarem sobre a matéria, dada a excepcionalidade gerada pelo quadro pandêmico e a pretensão de se assegurar os direitos dos consumidores e a saúde pública.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 12 – ID: 29bbb5fc, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente